Tribunal: TJMT
Processo: 1043272-91.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043272-91.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LICINEY LIMA RODRIGUES - CPF: 775.528.221-04 (APELANTE), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INOVAÇÃO RECURSAL - ENERGIA ELÉTRICA - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO COM MENOS DE 60 (SESSENTA) DIAS DO REAVISO - LEI ESTADUAL N.o 6.942 DE 1997 - DANO MORAL CONFIGURADO

IN RE IPSA
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

1. Não se conhece, em grau de recurso, de matéria não suscitada quando dos pedidos iniciais e tampouco decidida pelo juízo a quo, por se tratar de inovação recursal.

2. A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos se opera
in re ipsa
, em decorrência da ilicitude do ato praticado.

3. Concessionária de energia elétrica que deixou de observar a legislação estadual, a qual prevê que a suspensão do fornecimento do serviço de água e energia somente poderá ocorrer após 60 (sessenta) dias do reaviso (artigo 2.o da Lei Estadual n.o 6.942 de 1997).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LICINEY LIMA RODRIGUES
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Antecipação de Tutela n.o
1043272-91.2018.8.11.0041,
por ela proposta em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa, cuja execução torno suspensa em razão da gratuidade concedida.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo ser ilegal a suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua residência haja vista o corte ter sido efetuado em 20 de julho de 2018, uma sexta-feira, suscitando a Lei Estadual n.o 6.942 de 1997 que veda tal prática.

Expõe que o corte se deu sem a devida entrega do aviso de corte, tornando-se patente a prática ilegal, com violação expressa às Resoluções da ANEEL.

Aduz que na mesma data realizou agendamento para pagamento da fatura inadimplida para o dia 23 de julho de 2018, próximo dia útil, solicitando prontamente o religamento imediato do serviço suspenso.

Menciona que o religamento só foi efetuado em 23 de julho de 2018, ficando a apelante e sua família sem energia por 04 (quatro) dias.

Requer, diante do exposto, indenização por danos morais pelo corte indevido bem como pela desarrazoada e excessiva demora no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, situação agravada por ser serviço essencial.

A apelada, por sua vez, considerando a sentença acertada, reitera seus argumentos, pugnando pelo desprovimento do Recurso de Apelação bem como, caso seja acolhida a pretensão indenizatória por danos morais, que sejam observados os preceitos da moderação e proporcionalidade na mensuração do valor da condenação, requerendo, ainda, a condenação da apelante em honorários recursais, caso haja desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Prefacialmente, defiro o pedido de id. n.o 71689502 - Pág. 2, para que todas as intimações destinadas à empresa apelada sejam publicadas na Imprensa Oficial exclusivamente em nome da advogada Ozana Baptista Gusmão, OAB/MT n.o 4.062, sob pena de nulidade.

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Antecipação de Tutela n.o 1043272-91.2018.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa, cuja execução torno suspensa em razão da gratuidade concedida.

Pois bem.

Após detalhado exame do feito, considerando as argumentações e provas apresentadas pela parte apelante, tem-se que lhe assiste razão.

Importa consignar que agravante apresenta na Petição Inicial bem como na Impugnação à Contestação que o corte de energia elétrica se deu em 19 de julho de 2018, quinta-feira. Ao apresentar seu Recurso de Apelação, a apelante insistiu em dizer que o corte no fornecimento foi realizado em 20 de julho de 2018, sexta-feira.

Diante da nova data apresentada, passou a aludir que a Lei Estadual n.o 6.942 de 1997 proíbe a efetuação do corte no fornecimento de luz dos usuários pelas empresas do Estado no decorrer do último dia útil da semana, para efeito de serviços bancários, em clara inovação recursal.

Nesse contexto, urge trazer à baila o entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - CONSUMIDOR INDUZIDO A ERRO - CONFIGURADO - DANOS MORAIS - RECONHECIDO - RESTITUIÇÃO DE VALOR DESCONTADO -
INOVAÇÃO RECURSAL
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É nulo o contrato que não atende as disposições legais, notadamente quando o consumidor é induzido a erro. As instituições bancárias respondem pelos danos causados por seus prepostos que induz em erro o consumidor.
Não se conhece, em grau de recurso, de matéria não suscitada quando dos pedidos iniciais e tampouco decidida pelo juízo a quo, por se tratar de inovação recursal
. (N.U. 0000088-31.2010.8.11.0026, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 03/03/2021)

Dessa forma, a nova tese apresentada pela apelante, aludindo que a Lei Estadual n.o 6.942 de 1997 proíbe a efetuação do corte no fornecimento de luz dos usuários pelas empresas do Estado no decorrer do último dia útil da semana, configura nítida inovação recursal, não merecendo seu conhecimento.

Retificando a inexatidão apresentada, a apelada e ré, quando apresentou sua Contestação à Petição Inicial, informou que o corte se deu em 19 de julho de 2018, quinta-feira, certificando a data até então apresentada pela apelante e autora.

Confirmando que a suspensão de energia elétrica se deu em 19 de julho de 2018 por fatura referente ao mês de junho de 2018, com data de vencimento para 19 de junho de 2018, necessário constar o disposto no artigo 2.o da Lei Estadual n.o 6.942 de 1997,
in verbis
:

Art. 2o
A efetuação dos cortes no fornecimento de água e luz
, ressalvado o disposto no Artigo 1o da presente lei,
só se dará após notificação expressa

por parte da empresa credora
ou sem representante legalmente constituído
com um mínimo de 60 (sessenta) dias de antecedência
.

Assim, considerando que a referida fatura venceu em 19 de junho de 2018, a interrupção do fornecimento de energia elétrica não poderia ter sido efetivada pelo inadimplemento da fatura do mês de junho de 2018, tendo em vista que não ocorreu o transcurso do prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, conforme esclarecido acima.

Acerca do ocorrido, é cediço que o corte indevido de energia elétrica, por si só, legitima a reparação do prejuízo moral. É o chamado dano moral puro, que prescinde da prova do efetivo prejuízo sofrido em virtude do evento danoso.

É assim que decide o ínclito Superior Tribunal de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS.
SUSPENSÃO ILEGAL DO FORNECIMENTO
.
DANO IN RE IPSA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. 2.
A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado
. 3. Agravo Regimental da AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S/A desprovido. (AgRg no AREsp 239.749/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma, julgado em 21/08/2014, DJe 01/09/2014)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO COM MENOS DE 60 (SESSENTA) DIAS DO REAVISO
.
LEI ESTADUAL 6.942/1997
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SERVIÇO ESSENCIAL.
DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Recurso Inominado interposto contra a sentença de procedência, que condenou a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais. 2. Finalidade recursal: julgar improcedentes os pedidos, ou, alternativamente, redução do valor arbitrado a título de danos morais. 3. Fatura do mês de referência fevereiro/2019, com vencimento em 06/03/2019, reaviso em 15/03/2019 para suspensão a partir de 30/03/2019 e pagamento em 03/04/2019. 4.
Empresa recorrente que deixou de observar a legislação estadual, a qual prevê que a suspensão do fornecimento do serviço de água e energia somente poderá ocorrer após 60 (sessenta) dias do reaviso (art. 2o, da Lei 6.942/1997)
. 5. Assim, forçoso reconhecer a ilicitude na conduta da recorrente e a responsabilidade de reparar os danos causados ao usuário em decorrência de suspensão do serviço essencial de maneira indevida. 6. Quantum indenizatório dentro do critério da razoabilidade. 7. Valor dos danos morais fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 8. Recurso conhecido e desprovido. 9. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa. (TJ-MT - N.U 1002853-03.2019.8.11.0006, Turma Recursal Cível, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 19/11/2020)

RECURSO INOMINADO - EFEITO SUSPENSIVO - INCABÍVEL - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ART. 42 CDC - CONSUMO NÃO COMPROVADO - SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO EM PRAZO DETERMINADO POR LEI ESTADUAL
-
LEI No. 6.942/97
-
DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
- QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-MT - N.U 741/2012, 741/2012, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 21/06/2012, Publicado no DJE 12/07/2012)

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, garantindo assim o disposto no inciso V do artigo 5.o da Constituição Federal.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, condenando a apelada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais em favor da apelante bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento), consoante § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021